Tribunal: TJSP
Processo: 2257733-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Penhora online. Adesão posterior ao programa de parcelamento de débito fiscal. Pedido de desbloqueio. Impossibilidade. Medida Constritiva realizada antes do acordo que deve ser mantida até o seu integral cumprimento. Parcelamento, ademais, que se submete a forma e condição imposta em lei específica que, por sua vez, estabelece a necessidade da garantia do

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Penhora online. Adesão posterior ao programa de parcelamento de débito fiscal. Pedido de desbloqueio. Impossibilidade. Medida Constritiva realizada antes do acordo que deve ser mantida até o seu integral cumprimento. Parcelamento, ademais, que se submete a forma e condição imposta em lei específica que, por sua vez, estabelece a necessidade da garantia do Juízo. Alegação, ainda, de impenhorabilidade, sob o argumento da aplicação do princípio da menor gravosidade para o devedor. Descabimento. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000127664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2257733-42.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante ARMCO DO BRASIL S/A, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 34.689
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2257733-42.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: ARMCO DO BRASIL S/A
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Penhora online.
Adesão posterior ao programa de parcelamento de débito
fiscal. Pedido de desbloqueio. Impossibilidade. Medida
Constritiva realizada antes do acordo que deve ser mantida
até o seu integral cumprimento. Parcelamento, ademais,
que se submete a forma e condição imposta em lei específica
que, por sua vez, estabelece a necessidade da garantia do
Juízo. Alegação, ainda, de impenhorabilidade, sob o
argumento da aplicação do princípio da menor gravosidade
para o devedor. Descabimento. Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
empresa Armco do Brasil S/a contra r. decisão que, nos autos da execução
fiscal proposta pela Fazenda Pública Do Estado De São Paulo, indeferiu
pedido de levantamento de bloqueio judicial de valor de sua conta corrente.
Alega a agravante, em suma, que ao tomar
conhecimento do bloqueio, o débito executado foi parcelado junto a Fazenda
Pública, daí porque manter referido bloqueio é contra a lei. Alega, ainda, que
a penhora de conta corrente é medida excepcional, pois afeta sua atividade
comercial e a sua subsistência, invocando o princípio da menor onerosidade
para o devedor. Tudo com segue a fls. 1/12.
Processado o recurso e indeferido o efeito suspensivo
(fls. 61), a agravada, intimada, apresentou resposta às fls. 64/66.
É o relatório.
Respeitadas as razões do recurso, penso que
eventuais medidas constritivas realizadas antes da adesão ao parcelamento
devem ser mantidas, até porque, na espécie, embora o parcelamento seja
causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, inciso VI,
do CTN), referido parcelamento se dá mediante a forma e condição
estabelecidas em lei específica (art. 155-A, “caput”, do CTN).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

E, a esse respeito, a Lei Estadual no 6.734/89, em seu
art. 100, “caput”, § 6o, estabelece que: “Em se tratando de débito fiscal inscrito e
ajuizado, a execução fiscal somente terá seu curso sustado após assinado o termo de acordo,
recolhida a primeira parcela e garantido o Juízo, ainda que o parcelamento tenha sido
deferido antes da garantia processual”.
Nesse sentido, segue o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça a respeito:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL.
PENHORA
DE
DINHEIRO
MEDIANTE
UTILIZAÇÃO DO SISTEMA BACENJUD. POSTERIOR
ADESÃO A PARCELAMENTO. LIBERAÇÃO DOS
VALORES BLOQUEADOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O
Tribunal de origem consignou: 'Possível, destarte, a
garantia do juízo, mesmo após a celebração e início de
cumprimento do acordo de parcelamento, até porque a
penhora não implica em ato de disposição, vedado,
somente, qualquer ato que importe alienação dos bens
penhorados, como o leilão e a adjudicação' (fl. 88, eSTJ). 2.
O acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência do STJ no sentido de que a suspensão da
exigibilidade decorrente de parcelamento mantém a
relação jurídica processual no estado em que ela se
encontra (isto é, se inexiste penhora, a suspensão do feito
obsta a realização posterior de medidas constritivas, ao
menos enquanto o parcelamento estiver vigendo; de
outro lado, medidas de constrição já efetivadas deverão
ser preservadas até a integral quitação ou eventual
rescisão do parcelamento, por inadimplência). 3. Recurso
Especial não provido.(REsp no 1.701.820/SP, Rel. Min.
Herman Benjamin, 2a Turma, j. 28/11/2017)
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PENHORA
REALIZADA SOBRE ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMA
BACEN JUD. PARCELAMENTO. NECESSIDADE DE
MANTER A GARANTIA. PRECEDENTES.
1. Esta Corte tem entendimento pacificado de que o
parcelamento de créditos suspende a execução, mas não
tem o condão de desconstituir a garantia dada em juízo.
2. Precedentes: AgRg no REsp 1.208.264/MG, Rel. Min.
Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, julgado em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
21.10.2010, DJe 10.12.2010; AgRg no REsp 1.146.538/PR,
Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
4.3.2010, DJe 12.3.2010; REsp 905.357/SP, Rel. Min. Eliana
Calmon, Segunda Turma, julgado em 24.3.2009, DJe
23.4.2009.
Recurso especial provido.
(REsp
1509854/AL,
Rel.
Ministro
Humberto
Martins, 2a Turma, j. em 24/02/2015)
Nesse mesmo sentido, também vem decidindo este
E. Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL
ISSQN - Bacenjud - Posterior adesão do devedor ao
parcelamento - Pedido de desbloqueio dos valores -
Descabimento - Parcelamento que não extingue a dívida
tributária e, portanto, não significa que se deva
desconstituir a garantia dada em Juízo - Manutenção dos
valores bloqueados até quitação do parcelamento -
Decisão
mantida
-
Recurso
improvido.
(AI no
2090635-03.2017.8.26.0000; Rel. Rezende Silveira, j.
27/07/2017)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
ICMS. SUPERVENIENTE ADESÃO A PROGRAMA DE
PARCELAMENTO DO DÉBITO FISCAL. SUSPENSÃO
DOS ATOS NO PROCESSO EXECUTIVO. CONDIÇÕES
Decisão agravada que, em processo de execução fiscal,
deferiu o pedido da empresa-executada no sentido de que
fosse determinado o desbloqueio de valores existentes em
suas contas bancárias, e que foram objetos de constrição
judicial para fins de garantia do débito sub executio
adesão da contribuinte a programa de parcelamento da
dívida fiscal, em momento posterior ao ajuizamento do
processo executivo causa superveniente de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário (art. 151, V, do CTN)
que, em regra, obsta a prática de quaisquer novos atos
processuais, sob a condição de regular e integral
cumprimento das cláusulas do acordo peculiaridade dos
débitos sujeitos a parcelamento no âmbito do Estado de
São Paulo, cujas legislações específicas não dispensam a
garantia do Juízo da execução fiscal caso o parcelamento
seja inaugurado após a deflagração do processo judicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
falta de identidade entre o caso em testilha e os
precedentes
extraídos
pela
agravante
junto
à
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça
ausência de afronta aos princípios da integridade,
coerência e estabilidade das decisões judiciais (art. 926 cc.
art. 489, §1o, IV, do CPC/2015) - decisão reformada.
Recurso
da
FESP
provido.
(AI
no
3000342-33.2018.8.26.0000,
Rel.
Paulo
Barcellos
Gatti; j. 16/04/2018).
AGRAVO REGIMENTAL. Pretensão de reexame e
reforma de decisão monocrática desta relatoria, onde foi
negado provimento ao recurso interposto pelo agravante,
quanto ao desbloqueio judicial - Parcelamento da dívida
tributária não extingue a obrigação, mas implica tão
somente na suspensão da execução fiscal Exegese do art.
151 do CTN - Necessidade de garantia do Juízo para a
suspensão da execução - Agravo Regimental Improvido.
(AI no 2106691-77.2018.8.26.0000; Rel. Marcelo L
Theodósio; j. 28/08/2018).
De resto, a jurisprudência hoje é uníssona no sentido
de que a regra do artigo 805 do NCPC, segundo a qual a execução será
promovida pelo modo menos gravoso para o devedor, deve ser interpretada
em harmonia com aquela trazida pelo art. 797 do mesmo diploma legal em
que a execução realiza-se no interesse do exequente.
No caso da execução fiscal, a Lei 6.830/80, em seu
art. 9o, inciso III, dispõe que o executado poderá nomear bens à penhora para
garantir a execução, observada a ordem prevista no art. 11, em que o
“dinheiro” prevalece sobre as demais hipóteses, sendo que a nova legislação
processual civil, que se aplica subsidiariamente à execução fiscal, em seu art.
835, inciso I, disciplina que a penhora observará preferencialmente, a
seguinte ordem: “dinheiro, em espécie ou depósito ou aplicação em instituição
financeira”.
A partir daí, a nova legislação processual civil, em
especial os artigos 837 e 854, ao tratar sobre a penhora online, disciplinou que
as penhoras de dinheiro podem ser realizadas por meio eletrônicos, a
requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado,
determinando às instituições financeiras que torne indisponíveis ativos
financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
indisponibilidade ao valor indicado na execução.
Registre-se, oportuno, que o Superior Tribunal de
Justiça, ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, em julgado
nos moldes do art. 543-C, já havia pacificado o entendimento de que após a
entrada em vigor da Lei 11.382/2006 (que havia dado nova redação ao antigo
art. 655 do CPC/1973, redação essa que foi repetida pelo art. 835 do
NCPC/2015) a realização da penhora online não mais depende de prévio
exaurimento de diligências extrajudiciais na busca de outros bens do
devedor a fim de autorizar a penhora eletrônica de depósitos ou aplicações
financeiras:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ARTIGO
543-C,
DO
CPC.
PROCESSO
JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL.
PENHORA
ELETRÔNICA.
SISTEMA
BACENJUD. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS
PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE
PENHORA. ARTIGO 11, DA LEI 6.830/80. ARTIGO 185-
A,
DO
CTN.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 11.382/2006.
ARTIGOS 655, I, E 655-A, DO CPC. INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA DAS LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS
FONTES. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DE ÍNDOLE
PROCESSUAL. 1. A utilização do Sistema BACEN-JUD, no
período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006
(21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências
extrajudiciais, por parte do exeqüente, a fim de se autorizar o
bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras [...]. 2.
A execução judicial para a cobrança da Dívida Ativa da União,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas
autarquias é regida pela Lei 6.830/80 e, subsidiariamente, pelo
Código de Processo Civil. 3. A Lei 6.830/80, em seu artigo 9o,
determina que, em garantia da execução, o executado poderá,
entre outros, nomear bens à penhora, observada a ordem
prevista no artigo 11, na qual o "dinheiro" exsurge com
primazia. [...]. 6. Deveras, antes da vigência da Lei
11.382/2006, encontravam-se consolidados, no Superior
Tribunal de Justiça, os entendimentos jurisprudenciais no
sentido da relativização da ordem legal de penhora prevista nos
artigos 11, da Lei de Execução Fiscal, e 655, do CPC (EDcl nos
EREsp 819.052/RS, Rel. Ministro Humberto Martins,
Primeira Seção, julgado em 08.08.2007, DJ 20.08.2007; e
EREsp 662.349/RJ, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em
10.05.2006, DJ 09.10.2006), e de que o bloqueio eletrônico de
depósitos ou aplicações financeiras (mediante a expedição de
ofício à Receita Federal e ao BACEN) pressupunha o
esgotamento, pelo exeqüente, de todos os meios de obtenção de
informações sobre o executado e seus bens e que as diligências
restassem infrutíferas (REsp 144.823/PR, Rel. Ministro José
Delgado, Primeira Turma, julgado em 02.10.1997, DJ
17.11.1997; AgRg no Ag 202.783/PR, Rel. Ministro Carlos
Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em
17.12.1998, DJ 22.03.1999; AgRg no REsp 644.456/SC, Rel.
Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, julgado em 15.02.2005, DJ
04.04.2005; REsp 771.838/SP, Rel. Ministro Castro Meira,
Segunda Turma, julgado em 13.09.2005, DJ 03.10.2005; e
REsp 796.485/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda
Turma, julgado em 02.02.2006, DJ 13.03.2006). 7. A
introdução do artigo 185-A no Código Tributário Nacional,
promovida pela Lei Complementar 118, de 9 de fevereiro de
2005, corroborou a tese da necessidade de exaurimento das
diligências conducentes à localização de bens passíveis de
penhora antes da decretação da indisponibilidade de bens e
direitos do devedor executado, verbis: [...]. 8. Nada obstante, a
partir da vigência da Lei 11.382/2006, os depósitos e as
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO Agravo de Instrumento no
2120644-79.2016.8.26.0000 -Voto no 3160 5 aplicações em
instituições financeiras passaram a ser considerados bens
preferenciais na ordem da penhora, equiparando-se a dinheiro
em espécie (artigo 655, I, do CPC), tornando-se prescindível o
exaurimento de diligências extrajudiciais a fim de se autorizar a
penhora on line (artigo 655- A, do CPC). [...]. 12. Assim, a
interpretação sistemática dos artigos 185-A, do CTN, com os
artigos 11, da Lei 6.830/80 e 655 e 655-A, do CPC, autoriza a
penhora eletrônica de depósitos ou aplicações financeiras
independentemente
do
exaurimento
de
diligências
extrajudiciais por parte do exeqüente. 13. À luz da regra de
direito intertemporal que preconiza a aplicação imediata da lei
nova de índole processual, infere-se a existência de dois regimes
normativos no que concerne à penhora eletrônica de dinheiro
em depósito ou aplicação financeira: (i) período anterior à égide
da Lei 11.382, de 6 de dezembro de 2006 (que obedeceu a
vacatio legis de 45 dias após a publicação), no qual a utilização
do Sistema BACEN-JUD pressupunha a demonstração de que o
exeqüente não lograra êxito em suas tentativas de obter as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
informações sobre o executado e seus bens; e (ii) período
posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), a
partir do qual se revela prescindível o exaurimento de
diligências extrajudiciais a fim de se autorizar a penhora
eletrônica de depósitos ou aplicações financeiras. [...] 19.
Recurso especial fazendário provido, declarando-se a legalidade
da ordem judicial que importou no bloqueio liminar dos
depósitos e aplicações financeiras constantes das contas
bancárias dos executados. Acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (STJ,
Recurso Especial no 1.184.765/PA, Primeira Seção,
Rel.
Ministro
Luiz
Fux,
j.
24/11/2010,
DJe:
03/12/2010) (grifo nosso)
Nem mesmo a alegação de que referida constrição
poderá acarretar prejuízos a sua atividade lhe socorre. É que para que seja
afastada ou flexibilizada a regra do §1o do art. 835 do CPC/2015, o qual
estabelece a primazia do “dinheiro” sobre outros bens, não basta mera
alegação de que a constrição, se levada a efeito, acarretará na quebra da
empresa ou mesmo dano grave e de difícil reparação, sendo imprescindível a
comprovação dessa alegação.

E, tendo em vista que a agravante não comprovou
adequadamente suas alegações, não há como ser afastada a penhora online
ao argumento genérico de violação ao princípio da menor onerosidade, já
que não veio aos autos prova inequívoca dos prejuízos a serem efetivamente
suportados, bem como da possibilidade, sem comprometimento dos
objetivos do processo de execução, de satisfação da pretensão creditória por
outros meios, tal como vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça (AgRg
no Recurso Especial 1.051.276-RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma
do STJ, DJ 08.12.2008).
De rigor, portanto, a manutenção da r. decisão
recorrida.
Posto isso e em suma, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR